Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-32.2021.8.11.0052
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-32.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA JORGE - CPF: 415.533.141-15 (RECORRENTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000865-32.2021.8.11.0052.

Origem: Juizado Especial Cível de Rio Branco.

Recorrente:
JAIR PEREIRA JORGE
.

Recorrida:
UNIDOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO –
DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA
–
NEGATIVA DE REPARO
–
DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.

2.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais.

4.

No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo que apresentou vício.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que o reclamante em 24/06/2020,
adquiriu junto à parte recorrida (revenda de carros), um veículo seminovo modelo Ford EcoSport 1.5, placa QPF5889, ano/modelo 2018/2019, no valor de R$63.990,00 (sessenta e três mil e novecentos e noventa reais).

Assevera que o veículo fora entregue no dia 27/06/2020 e que em 28/08/2020, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, o veículo apresentou
problema de demora no ganho de força do motor e acendeu a luz de óleo e injeção
. Assim, constatado o problema, o recorrente contatou o recorrido, dando-lhe ciência do ocorrido e solicitou providências, o qual, por sua vez, autorizou a troca das peças necessárias para o conserto.

Refere que, em 20/09/2020, o veículo novamente apresentou problemas e parou de funcionar. Contatado o recorrido (protocolo de atendimento nº 2127785), este teria negado o novo conserto, razão pela qual o recorrente arcou com as despesas das peças e mão-de-obra do novo reparo, totalizando a importância de R$2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais).

Assim, diante da situação relatada manejou
o recorrente com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem. A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora,
“
(...) verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamado, retirando toda e qualquer formalização de que o vício ocorrido com o primeiro defeito veicular foi devidamente pago pela reclamada, sendo o segundo não se amolda em vício oculto,
tendo em vista que já se encontrava por mais de um ano o reclamante na posse do veículo e a garantia contratual já postulava inadequada ao caso concreto
(...)
”.
(destaquei)

Da acurada análise do feito, entendo que a r. sentença merece reforma.

Ao contrário do entendimento exarado na sentença, verifico que o veículo apresentou defeitos dentro do prazo de garantia determinado em contrato, cujo prevê, expressamente, o prazo de garantia de 90 dias ou 3.000 km, conforme cláusula 3.

Oportuno mencionar que, restou evidenciado o erro de digitação do ano que ocorreu o segundo problema no veículo, sendo em 20/09/2020, conforme se verifica no
print
acostado a inicial e a nota fiscal do conserto (ID. 193881179) e não o ano de 2021 como anunciado em sentença.

Ademais, competia o recorrido o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, ou mesmo impugnar o protocolo apresentado na inicial, nos termos do art. 373, II do CPC, contudo não produziu provas a respeito, logo, não há como afastar a
responsabilização da parte reclamada pela falha na prestação do serviço, sobretudo porque o vício foi constatado ainda no prazo de garantia.

O dano moral decorre da privação do uso de bem durável e essencial, sem qualquer solução por parte do recorrido, apesar da tentativa da parte recorrente no sentido de solucionar a questão, sem êxito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM, RESSARCIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto. Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC.. O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente.
O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.”

(TJ-MT 10082542420178110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaquei)

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS.
PERÍODO DE NOVENTA DIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. ART. 26, INCISO II DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito em menos de três meses após a aquisição de veículo usado.
2. Competência. Desnecessidade de realização de perícia. Defeito que não mais persiste; ocorrência incontroversa do defeito; responsabilidade legal e contratual da reclamada. 3. Mérito.
Responsabilidade legal e contratual da reclamada. 4. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado.
5. Recursos conhecido e provido.”

(TJ-MT - RI: 10177086520208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, em relação aos danos materiais, restou comprovado nos autos, sendo acostada ao feito
uma nota fiscal no valor de R$1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais) e outra no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (ID. 193881179), referentes à prestação de serviço e peças/produtos automotivos, fazendo jus, portanto, o recorrente ao ressarcimento dos gastos com o conserto do veículo, no valor total de R$2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor de
R$2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024